Tribunal: TJES
Processo: 5001732-19.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001732-19.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LEONARDO BORGES DA SILVA

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
ex vi
do art. 320, do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pel
o
consumidor, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da
petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da petição inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
,
o que
reclama a nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001732-19.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LEONARDO BORGES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7388846.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante, em face de LEONARDO BORGES DA SILVA, ora Apelado.

Pela sentença id. 7307018, a MMª. Juíza de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 7307020, a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

No caso
sub examine
, a MMª. Juíza de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010,
“consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”
. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.” (Grifo no original, id. 7307018)

De logo, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Do exame acurado dos autos, depreende-se que a petição inicial restou devidamente instruída, haja vista que a documentação acostada se mostra assaz a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque, as faturas de cartão de crédito (id’s.7307004, 7307005 e 7307006) que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pelo consumidor, aqui Apelado, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal, prevista no art. 320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.” (Grifei).

Com efeito, havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL –
DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA
– AFASTADA –
FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO –
DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e
os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC)
. Neste particular, destaca-se que

não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000026-95.2022.8.08.0048, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA
.

1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil.

2.
A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017848-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2023). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões